Tribunal: TJMT
Processo: 1047267-44.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047267-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KENEDER FONSECA PAES - CPF: 019.138.621-94 (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUMENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor e a sua inadimplência confessa, somando-se às suas argumentações contraditórias e ausência de provas, deve ser considerado exercício legal de direito à inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
KENEDER FONSECA PAES
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1047267-44.2020.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor da
OI MÓVEL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 313906883, julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pela empresa apelada quando esta incluiu o nome do apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e o manteve, uma vez que a restrição é legítima por conta da inadimplência dos serviços contratados pelo consumidor.

O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões de ID 313906885 sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
, por desconsiderar o arcabouço probatório, a realidade das relações de consumo e a própria inversão do ônus da prova que havia sido deferida.

Argumenta que, ao exigir um contrato formal para comprovar o acordo realizado via SAC, o juízo ignorou a natureza da relação de consumo, na qual é comum a celebração de acordos verbais.

Destaca que o comprovante bancário apresentado comprova o pagamento no exato valor da dívida original, sendo desarrazoada a desconsideração dessa prova robusta por conta de um erro material de três dias na data mencionada na inicial. Tal exigência, afirma, configura uma
probatio diabolica.

A sentença também é criticada por ter dado validade superior a documentos unilaterais e de baixa credibilidade – como as telas de sistema interno da empresa –, em detrimento de documento com fé pública, qual seja, o comprovante bancário.

Para o apelante, houve nítida inversão da lógica probatória e violação ao art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao impor a ele o ônus de provar o fato extintivo, que competia exclusivamente à empresa, diante da inversão do ônus da prova já reconhecida.

Por fim, pugna pela reforma total da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, na inicial, o apelante narrou que, embora tivesse um débito referente a uma única fatura de telefonia no valor de R$150,79, vencida em 04/01/2017, procurou a empresa em janeiro de 2019, quando lhe foi ofertado um acordo para pagamento do valor original, sem encargos. O pagamento teria sido realizado e comprovado por meio de comprovante bancário juntado aos autos. Todavia, mesmo após a quitação, a empresa manteve indevidamente seu nome negativado, constando como inadimplente perante os órgãos de proteção ao crédito por mais de um ano e meio, com valor majorado para R$469,07. A negativação só foi descoberta em 19/09/2020, quando, ao tentar financiar uma motocicleta, o apelante foi surpreendido com a informação e passou por evidente constrangimento.

A sentença de primeiro grau desconsiderou o comprovante de pagamento e julgou totalmente improcedente a demanda, com base em três argumentos: a ausência de documento formal que comprove o acordo, a divergência de datas entre a petição inicial (06/01/2019) e o comprovante de pagamento (09/01/2019), e a suposta suficiência das telas internas da empresa como prova do fato extintivo do direito do autor.

Pois bem.

O recurso não deve prosperar.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a recorrente assume que possuía dívida junto à empresa recorrida.

A propósito, bem salientou pelo Juízo
a quo
ao sentenciar:

“No caso concreto, a parte autora alega, em síntese, que houve atraso no pagamento de uma fatura de telefonia fixa vinculada ao número (65) 3669-3730, contrato nº 0000005052965377, referente ao mês de novembro de 2016, no valor de R$ 150,79 (cento e cinquenta reais e setenta e nove centavos), com vencimento em 04/01/2017.

Afirma que, após superar dificuldades financeiras e restabelecer sua saúde, buscou, em janeiro de 2019, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da requerida, regularizar a dívida mediante acordo de pagamento, tendo, para tanto, quitado a referida fatura em 06/01/2019.

Relata que, em 19/09/2020, ao tentar adquirir uma motocicleta por meio de financiamento, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado, o que o levou a consultar o site do SERASA, onde identificou três apontamentos, sendo um deles originado pela requerida, referente à mencionada fatura de telefonia.

Para comprovar suas alegações, a parte autora acostou cópia da fatura com vencimento em 04/01/2017, no valor de R$ 150,79 (ID. 40130616) e cópia de um comprovante de pagamento ocorrido em 09/01/2019, no valor de R$ 150,79 (ID. 40130618).

Contudo, embora alegue ter realizado acordo com a requerida para pagamento da dívida, a parte autora não apresentou qualquer documento que comprove tal negociação. Ademais, verifica-se inconsistência nas datas informadas, pois, na petição inicial, a autora afirma que o pagamento ocorreu em 06/01/2019, enquanto o comprovante juntado aponta a data de 09/01/2019.

Por sua vez, a requerida sustenta que a negativação decorreu do inadimplemento do contrato nº 0000005052965377, vinculado ao terminal (65) 3669-3730, o qual foi cancelado em 04/08/2017 por inadimplência. Alega ainda que não houve qualquer acordo com a parte autora, sendo legítimos os débitos remanescentes e a posterior negativação.

No caso em exame, verifica-se que a requerida trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar fato extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, apresentando, inclusive, prints de telas do sistema interno da empresa (ID. 45795051, págs. 6/7), informando a inadimplência e o cancelamento do contrato, o que evidencia a existência e validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por outro lado, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), especialmente no que se refere à existência de proposta de acordo da requerida, protocolos de atendimento do SAC ou qualquer elemento que vincule o comprovante de pagamento apresentado à fatura vencida objeto da demanda, apesar da coincidência de valores.

Nesse contexto, a ausência de prova documental mínima acerca da celebração de eventual acordo de pagamento, bem como da vinculação direta entre o comprovante de pagamento e a fatura discutida, torna inviável o acolhimento do pedido autoral.

Destaca-se que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora apresentar, ao menos, indícios concretos que demonstrassem a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu, concluindo-se, portanto, pelo exercício regular do direito da parte requerida.”

Da mesma forma, o apelante, devedor, não comprova a realização de acordo, o que possibilita, obviamente, ao credor,
in casu,
a apelada, manter o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar o recorrente, com a inclusão e manutenção, tal atitude da recorrida não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025